Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-66.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807821-66.2022.8.14.0040

APELANTE: BEETHOWEN DE JESUS LEMOS JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807821-66.2022.8.14.0040

APELANTE:
BEETHOWEN DE JESUS LEMOS JUNIOR

ADVOGADO:

EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA – OAB/SP 459.495

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA – OAB/SP 115.665

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.

I. A comprovação da mora foi estabelecida na forma do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 que dispõe:
“A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

II. A Súmula nº 245 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.

III. O requerido inconformado com a ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário, deverá manejar a ação adequada para a sua pretensão.

IV. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807821-66.2022.8.14.0040

APELANTE:
BEETHOWEN DE JESUS LEMOS JUNIOR

ADVOGADO:

EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA – OAB/SP 459.495

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA – OAB/SP 115.665

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BEETHOWEN DE JESUS LEMOS JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
.

Versa a inicial que a requerente firmou com o requerido, um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem.

Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo à autora o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de busca e apreensão,

e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a liminar.

A autora peticionou informando o fiel depositário e o veículo foi apreendido.

O requerido apresentou contestação. Não houve apresentação de réplica à contestação pela parte autora.

O juiz julgou
procedente a demanda

e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e consolidou em poder da autora a posse e propriedade plena e exclusiva do bem alienado, condenando o requerido no pagamento de eventuais multas existentes sobre o veículo, no período em que o mesmo esteve em sua posse.

Ademais, condenou a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15. Entretanto, diante da gratuidade de justiça da parte requerida, ficou a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, CPC.

O demandado interpôs apelação, alegando como prejudicial de mérito que a apelada deixou de observar as informações básicas ao protesto que instruiu a busca e apreensão. Além disso, alegou a ausência da prestação de contas, pelo que requereu o provimento do referido recurso para reformar a sentença.

A parte autora apresentou Contrarrazões à apelação, requerendo que seja negado provimento ao referido recurso e seja a sentença mantida.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807821-66.2022.8.14.0040

APELANTE:
BEETHOWEN DE JESUS LEMOS JUNIOR

ADVOGADO:

EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA – OAB/SP 459.495

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA – OAB/SP 115.665

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente acerca da apelada ter deixado de observar as informações básicas ao protesto que instruiu a busca e apreensão e a ausência de prestação de contas.

Não tem razão o apelante.

Afirma o recorrente que, para que a prova da prévia constituição em mora do devedor fiduciante seja válida, é necessário que no instrumento da sua notificação extrajudicial ou do protesto esteja expressamente consignado: a) o valor do débito; b) as parcelas a que se refere; e c) a discriminação dos componentes estruturais qualitativo-quantitativos dos encargos financeiros incidentes, propiciando assim, a verificação da sua correção pelo devedor.

Entretanto, a comprovação da mora foi estabelecida na forma do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 que dispõe:
“A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Assim, verifica-se que, de acordo com o referido dispositivo, não há necessidade de que, para a constituição em mora do devedor, na notificação extrajudicial conste o valor do débito, as parcelas a que se refere e a discriminação dos componentes estruturais qualitativo-quantitativos dos encargos financeiros incidentes, tal como alegado pelo apelante. É necessário tão somente o envio com Aviso de Recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio devedor no referido documento.

Ademais, em mesmo sentido, a Súmula nº 245 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária
dispensa a indicação do valor do débito
”.

Portanto, não observo a ocorrência da descaracterização da mora.

Quanto ao argumento de ausência de prestação de contas, que o apelante teria direito de exigir a prestação de contas pela apelada, de modo a se verificar o correto saldo final, decorrente do vínculo jurídico anteriormente estabelecido, considerando o valor da venda, os abatimentos das prestações pagas etc, esse também não merece prosperar.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, garante ao credor fiduciário a ação de busca e apreensão do bem para fins de satisfação do crédito a que tem direito. Sendo apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 (com a redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) que dispõe que no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

Nesses termos, observa-se que há sim um direito de prestação de contas e uma possível devolução das parcelas pagas, porém, apenas quando da venda do bem; de modo que a finalidade da Ação de Busca e Apreensão é propiciar ao credor fiduciário a recuperação do bem dado em garantia em razão do inadimplemento do devedor, não sendo possível discutir nesses autos, questões que envolvem valores, nos termos determinados pelo Juízo, devendo deste modo, serem discutidas em ação própria.

Sobre o assunto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e STJ dispõem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO REQUERIDO, CORRIGIDAS MONETARIAMENTE DESCONTADO DO MONTANTE A DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO PELO USO REGULAR, SE FOR O CASO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE VISA TÃO SOMENTE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VIA INADEQUADA PARA REFERIDA DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Conforme legislação vigente, há sim um direito de prestação de contas e uma possível devolução das parcelas pagas, porém, apenas quando da venda do bem; de modo que a finalidade da Ação de Busca e Apreensão é propiciar ao credor fiduciário a recuperação do bem dado em garantia em razão do inadimplemento do devedor, não sendo possível discutir nesses autos, questões que envolvam valores, nos termos determinados pelo Juízo, devendo deste modo, serem discutidas em ação própria. II- Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para excluir da sentença atacada determinação de restituição das parcelas pagas pelo requerido,
ante a impossibilidade neste momento processual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.
(TJ-PA - AC: 00134019120148140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Portanto, o requerido inconformado com a ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário, deverá manejar a ação adequada para a sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024